Tribunal: TCU
Processo: 016.630/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5106/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.630/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erosina Ferreira Santos Gaspar (XXX.907.001-XX); Francisca Aparecida Vasconcelos Chaves (XXX.746.911-XX); Jorge de Azevedo (XXX.432.277-XX); Maria Jose Gomes da Costa (XXX.104.001-XX); Maria Lurdes Barbosa da Mata Xavier (XXX.464.871-XX); Maria do Socorro Soares Souza Rodrigues (XXX.451.611-XX); Mario Luiz do Nascimento (XXX.703.441-XX); Raquel Simone Rocha Bijos (XXX.467.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.